Tribunal: TJPA
Processo: 0811164-93.2022.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811164-93.2022.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DENÚNCIA.

AUTOS N.º
0811164-93.2022.8.14.0000.

COMARCA:
CURUÇÁ-PA
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 2º GRAU:
PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA MARIA MAGALHÃES DE CARVALHO, ATUANDO POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA-PGJ.

DENUNCIADO: JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA.

ADVOGADO
:
THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO, OAB/PA N. 15.245

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ART. 1º, XIV DO DECRETO-LEI 201/67. JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

1.

Não é inepta a denúncia que, atendendo aos comandos do art. 41 do CPP, descreve satisfatoriamente os fatos imputados, permitindo o exercício da defesa. No caso dos autos, o próprio conteúdo das respostas preliminares já demonstra ter a defesa tomado conhecimento claro da acusação. Cumpre referir, por fim, que nesta fase vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

2.

O largo substrato juntado permite apontar para a prova da materialidade e para indícios de autoria, nos exatos termos da peça incoativa. Alegações formuladas pelo denunciado, quanto ao mérito da ação, devem ser dirimidas no curso processual. Impera, no presente momento, o
in dubio pro societate
, de modo que, diante da existência de indícios da participação do denunciado em atos irregulares, comanda-se o processamento do feito para apurar o que realmente ocorreu. Há lastro probatório mínimo a justificar a admissibilidade da acusação.

3. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em receber a denúncia nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 05 dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

O Ministério Público denunciou, Prefeito Municipal pela prática de conforme abaixo delineado:

FATO DELITUOSO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Referência: Notícia de Fato SIMP nº 001504-009/2022

Notícia de Fato SIMP nº 000289-009/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio dos Promotores de Justiça que estas subscrevem, com delegação de poderes do Procurador-Geral de Justiça (Portarias nº 2007/2022-MP/PGJ e nº 0205/2022-MP- PGJ)1, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, no uso de suas constitucionais atribuições, oferecer

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
em desfavor de

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
, natural de Curuçá, brasileiro, casado, nascido em 31/05/1978
, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ (PA),
portador da cédula de identidade nº. 3613091-PC/PA, portador do CPF nº 617.679.722-53, filho de MARIA JOSE FERREIRA DE MIRANDA e ALCI ATAIDE DEMIRANDA, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº. 101, bairro Centro, cidade de Curuçá (PA);

- Da breve contextualização da Notícia de Fato 001504-009/2022.

A presente ação penal tem como base principal o constante na Notícia de Fato tombada no âmbito do Ministério Público sob o SIMP nº 001504- 009/20222, em trâmite na Procuradoria-Geral de Justiça, instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Exmo. Juiz da Comarca de Curuçá, Dr. José Maria Pereira Campos e Silva, informando o descumprimento de ordem judicial proferida por aquele juízo e confirmada nas instâncias superiores, inclusive com trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0000718-22.2013.8.14.0019.

Devidamente noticiado para apresentar manifestação no âmbito da referida Notícia de Fato, em 24.05.2022, o denunciado informou, por meio da Procuradoria Geral do Município, que o “sr. VALTELINO MARQUES SANTANA, demandante do processo judicial nº 000718-22.2013.8.14.0019, já está em processo administrativo de reintegração, onde estamos apenas na pendência de encontrar o demandante.” (fl. 261 a 262 da NF). Todavia, a justificativa não é excludente do crime, motivo pelo qual apresenta-se a presente denúncia criminal pelos fatos que se passa a expor:

DOS FATOS

Segundo consta dos autos, o denunciado, desde 06.06.2018, vem deixando de cumprir a ordem judicial exarada nos autos do processo nº 0000718- 22.2013.8.14.0019, que determinou a reintegração do nacional Valtelino Marques Santana, ao seu cargo público, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente, no caso, o juízo de Curuçá/PA.

Conforme consta, o nacional Valtelino Marques Santana impetrou Mandado de Segurança, em 2013, contra ato do, à época, Prefeito Municipal de Curuçá/PA, pugnando, no mérito, pela reintegração a seu cargo público, considerando que fora exonerado de forma irregular.

O d. juízo de Curuçá/PA, julgou procedente a ação, para conceder a segurança, sentença datada de 06.08.2013 (fls. 100/104 do anexo II). Em reexame necessário, a sentença foi confirmada por este Eg. Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do DD. Des. Roberto Gonçalves de Moura, datada de 04.12.2014. A decisão transitou em julgado em 20.02.2017, conforme certidão de (fl. 209 do anexo II).

O denunciado foi intimado pessoalmente, em 06.06.2018, para cumprimento da decisão, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça da Comarca de Curuçá (fls. 229/230 do anexo II). Porém, de forma deliberada vem deixando de cumprir a ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, àquele juízo, simplesmente ignorando a decisão e quedando-se inerte.

O denunciado somente veio a se manifestar no dia 24.05.2022, após quase 04 anos, e em razão de notificação do Ministério Público no âmbito da Notícia de Fato Criminal SIMP nº 001504-009/2022, com a justificativa genérica e mal explicada de que o nacional Valtelino Marques Santana não foi reintegrado ao cargo porque “não teria sido localizado”, em que pese conste no processo judicial inúmeras reclamações do Sr. Valtelino, ao longo de muitos anos, no sentido de que a decisão não era cumprida.

Aparentemente, Excelência, não se trata de um caso isolado, o que agrava ainda mais o quadro aqui descrito. No âmbito da Notícia de Fato nº 000289- 009/2022, que também instrui a presente denúncia, o Promotor de Justiça atuante no primeiro grau informou uma série de outros Mandados de Segurança em que o mesmo crime estaria sendo perpetrado pelo Prefeito denunciado: desobediência a decisões judiciais, inclusive do segundo grau, determinando a reintegração ao cargo de servidores municipais irregularmente exonerados.

Ao que parece, pelo que se pode extrair de ambas as Notícias de Fato, o denunciado, fazendo muito pouco caso da Justiça, inclusive deste douto Tribunal, cumpre suas decisões quando quer, como quer, e se quiser. Frise-se que estamos falando de decisões que passaram pelo crivo do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Promotor de Justiça do primeiro grau, que ajuizou ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos, apontou a ocorrência de práticas criminosas similares nas ações judiciais nº 0007564-32.2013.8.14.0019, nº 0000096- 40.2013.8.14.0019, nº 000026-23.2013.8.14.0019, nº 0000063-50.2013.8.14.0019, todas com objeto análogo ao discutido na ação nº 0000718-22.2013.8.14.0019.

Segundo consta no sistema de consulta do Tribunal, apenas com relação ao processo nº 0000145-81.2013.8.14.0019 houve cumprimento da ordem judicial.

Ocorre que no âmbito dos demais processos cuja decisão não foi cumprida pelo gestor de forma tempestiva, há algumas peculiaridades.

Primeiramente, denota-se que houve um abandono da causa pelos autores. Demais disso, o Juízo de primeiro grau não representou à PGJ pelo crime de desobediência, enviando a íntegra do processo e demonstrando de forma documentada o descumprimento injustificado da decisão judicial. Por fim, trata-se de processos físicos, cujo acesso direto não foi possível por parte da Procuradoria-Geral, em virtude do distanciamento físico da Comarca e das limitações causadas pela pandemia.

Pelas razões acima, a menção a estes outros processos serve, aqui, à contextualização da gravidade do crime que fundamenta a exordial acusatória, por se cuidar de fatos que ajudam a melhor entender a demanda apresentada em seu contexto social. Não foram, por ora, incluídos como fatos típicos independentes, por faltar justa causa à demonstração de todos os elementos típicos previstos em lei.

Nada impede, contudo, que futuramente, diante de novas provas, tais fatos sejam veiculados em denúncias próprias.

Seguindo, portanto, nesta toada, cite-se outro exemplo do menoscabo do denunciado com a Justiça: no processo nº 0008552-37.2017.8.14.0019, o Oficial de Justiça certifica que, em tentativa de intimar Jefferson, no âmbito daquela ação, este deixou o servidor aguardando na frente da residência por quase 2h, para ao final informar que não receberia a intimação, tudo conforme certidão em anexa extraída daqueles autos:

DO DIREITO

Pelos fatos expostos, conclui-se que a conduta do denunciado no âmbito do processo nº 0000718-22.2013.8.14.0019, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no Artigo 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, o qual transcreve-se abaixo:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: (...)

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Desta forma, observamos que a conduta do autor se adequa ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre e consciente, deixou de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente.

Portanto, há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, que estão comprovados na documentação presente nos autos.

DO PEDIDO
.

Ante o exposto e fundamentado, o Ministério Público do Estado do Pará REQUER que a presente ação penal originária seja recebida, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90, e, ao final, haja a condenação do denunciado JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA pela prática do crime previsto no artigo 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/1967 e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada, aplicando-se, inclusive, a perda do cargo prevista no §2º do artigo 1º do mesmo diploma legal.

Pugna, também, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a oitiva da testemunha elencada no rol abaixo.

Termos em que,

Pede deferimento.

Belém (PA), 8 de agosto de 2022.

PEDRO RENAN CAJADO BRASIL

DANIEL BRAGA BONA

Promotor de Justiça por delegação Promotor de Justiça por delegação Portaria nº 2007/2022-MP/PGJ Portaria nº 2007/2022-MP/PGJ- Portaria nº 0205/2022-MP-PGJ

ROL DE TESTEMUNHA:

Em princípio, a imputação está suficientemente comprovada por prova documental. Se necessário for, poderá ser inquirida a testemunha abaixo arrolada:

1 – José Maria Pereira Campos e Silva, Juiz de Direito de Curuçá/PA

COTA MINISTERIAL

Deixa-se de oferecer ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL e SURSIS PROCESSUAL, na medida em o Ministério Público entende que as medidas consensuais não se mostram necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes.

Ora, estamos diante do descumprimento reiterado de ordens judiciais por muitos anos, em vários processos que já possuem trânsito em julgado. A desobediência veiculada na presente denúncia não é fato isolado, havendo informações de que o denunciado é contumaz no descumprimento de decisões judiciais, conforme se observa no Ofício nº 559/2021-MP/PJC, datado de 29 de novembro de 2021 (fls. 3 e seguintes do anexo III), subscrito pelo Promotor de Justiça de Curuçá, e que originou a abertura da Notícia de Fato nº 000289-009/2022 no âmbito dessa Procuradoria Geral de Justiça.

Conforme se observa do expediente, nas ações judiciais 0007564- 32.2013.8.14.0019, 0000096-40.2013.8.14.0019, 000026-23.2013.8.14.0019, 0000063-50.2013.8.14.0019, todas com objeto análogo ao discutido na ação 0000718-22.2013.8.14.0019, apenas com relação ao processo 0000145- 81.2013.8.14.0019 houve cumprimento da ordem judicial.

Como outro exemplo do menoscabo do denunciado com a justiça, citamos o processo nº 0008552-37.2017.8.14.0019, em que o Oficial de Justiça certifica que em tentativa de intimar Jefferson no âmbito daquela ação, este deixou o servidor aguardando na frente da residência por quase 2h, para ao final informar que não receberia a intimação, tudo conforme certidão em anexo, extraída daqueles autos: (...)

Assim, em razão da reiteração e contumácia do denunciado em não atender os chamados da justiça; considerando, outrossim, que já há trânsito em julgado das decisões exaradas nos mandados de segurança, aguardando apenas o efetivo cumprimento, deixa-se de oferecer qualquer medida consensual, eis que o interesse público orienta pela deflagração da ação penal.

Termos em que,

Pede deferimento.

Belém (PA), 9 de agosto de 2022. (...)

Documentos Anexos:

Anexo I: Portarias de designação;

Anexo II: Íntegra da NF nº 001504-009/2022;

Anexo III: Íntegra da NF nº 000289-009/2022

Anexo IV: íntegra da ação de improbidade administrativa

O presente feito, em princípio, foi distribuído a relatoria da DD. Desembargadora Maria Edwirges de Miranda Lobato, ora aposentada, que determinou a notificação do denunciado, na forma do art. 4º da Lei 8.098, (ID 10968533), concedendo-lhe prazo para ofertar defesa preliminar.

Expedida Carta de Ordem ao DD. Juiz de Direito da Comarca de Curuçá (ID 10974270).

Renovado despacho determinando a intimação do Prefeito Municipal de Curuçá, na pessoa de JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA (ID 14230979).

Expedida nova carta de ordem (ID 14297608).

O denunciado apresentou defesa, em 30.06.2023, conforme ID 14880464, em que alega:

(...) Do Direito.

Excelência, em relação às provas colacionadas aos autos, sendo a imputação deste crime puramente formal, sendo a verdade dos fatos evidenciado em documentos, não há o que se discutir, no entanto, em 13.06.2022, o acusado fez publicar no Diário Oficial do Estado do Pará, a convocação do Sr. Valtelino Marques Santana, dando, por fim, ao cumprimento da decisão.

Atendendo à publicação do Edital, o Sr. Valtelino Marques Santana, compareceu à sede da Prefeitura Municipal de Curuçá, e, por motivos de ordem particular, deixou de apresentar os documentos para a sua almejada reintegração.

No entanto, cabe salientar que uma das características ínsita do Direito Penal é a subsidiariedade de sua aplicação. Ou seja, uma conduta apenas é punida penalmente quando outros ramos do direito não dispuserem de meios aptos a coibi-la e a preservar a ordem jurídica, disso decorrendo a intervenção mínima inerente ao Direito Penal, recurso de controle social mais gravoso.

Destarte, uma vez cominada sanção na esfera cível multa diária, julgada suficiente para a preservação da ordem judicial emanada e de caráter menos gravoso, não pode o peticionário também ser condenado pelo delito de desobediência, este reservado àqueles descumprimentos não abarcados por sanções administrativas e civis.

Transcreve jurisprudência. (...)

Prossegue a defesa alegando:

No presente caso, houve a aplicação de multa diária no valor de R$-1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento, como se observa do excerto abaixo. (...).

Portanto, resta comprovada o cumprimento da decisão judicial que deu azo à presente Ação Penal, publicada a convocação em Diário Oficial do Estado, tendo o impetrante comparecido ao Órgão Municipal e naquela mesma oportunidade declinado de seu direito, como faz prova a declaração anexa, resta por si só a necessidade de absolvição do acusado.

No entanto, ainda que se interprete que sobrevém ao descumprimento da ordem judicial, não resta configurado o tipo penal previsto no art. 1º, inciso XIV do Decreto-Lei Nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, visto que nesta mesma ordem judicial já havia a previsão de sanção pecuniária, o que corrobora com o entendimento do STJ, sendo motivo para a absolvição do acusado.

Do Pedido

Ante o exposto e com fulcro no artigo 386, incisos III e VI do CPP, requer o acusado Jefferson Ferreira de Miranda, que a denúncia ofertada seja rejeitada, pelos motivos já expostos.

Através do ID 14935489, a DD. Desembargadora Relatora Kédima Pacifico Lyra, arguiu suspeição para atuação no feito, seguindo-se sua redistribuição cabendo a este magistrado convocado.

O Ministério Público lançou manifestação, na forma do art. 5º da Lei 8.038/90 (ID 15395467), em que sustenta: (...)

Trata-se de denúncia que imputa ao acusado JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, Prefeito de Curuçá, o crime de desobediência, tipificado no artigo 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, uma vez que deixou de cumprir ordem judicial depois de pessoalmente intimado no âmbito do processo nº 0000718-22.2013.8.14.0019. Os fatos encontram-se sobejamente narrados na Denúncia de Id nº 10585454.

Pois bem. Em sua defesa prévia de Id nº 14880464, o denunciado apresenta, basicamente, dois argumentos: a) informa que deu cumprimento à decisão judicial no dia 13 de junho de 2022; b) colaciona precedentes do STJ que afastariam, em casos como o presente, o crime de desobediência. Na visão do Ministério Público nenhum dos fundamentos deve prosperar, senão vejamos.

Como bem narrado na denúncia, o acusado tomou ciência pessoal da decisão judicial, objeto do crime de desobediência, no dia 6 de junho de 2018, o que significa dizer que só deu cumprimento ao comando normativo lá exarado mais de 4 (quatro) anos depois, no dia 13 de junho de 2022.

Interessante notar que o denunciado foi notificado a se manifestar na Notícia de Fato Criminal instaurada no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, em data anterior ao cumprimento da decisão. De fato, segue em anexo, a título comprobatório, documento que já consta nos anexos da denúncia: a manifestação do Procurador-Geral do Município, por meio do Ofício nº 028/2022, datado de 24 de maio de 2022, no âmbito da Notícia de Fato Criminal nº 000289-009/2022.

Em outros termos, fica claro que poucos dias depois de apresentar resposta ao procedimento iniciado no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, o denunciado “deu cumprimento” à decisão judicial, nomeando o Sr. Valtelino e outros servidores irregularmente desligados da administração.

Mais curioso ainda é observar que no Ofício nº 028/2022 a Procuradoria Municipal informa que a vítima secundária do crime de desobediência ainda não havia sido nomeada por “falta de vagas”, no que parecia ser uma justificativa mal desenvolvida e mal comprovada para o descumprimento da decisão judicial por anos.

Poucos dias depois, em 13 de junho de 2022, as vagas “milagrosamente” apareceram, quando o denunciado já tinha conhecimento da possibilidade de ser denunciado criminalmente por desobediência, o que só demonstra, uma vez mais, a má-fé com que age no trato da coisa pública.

Não é demais lembrar que o denunciado não apenas descumpriu decisão do primeiro grau de jurisdição, mas do segundo grau, ou seja, deste Tribunal de Justiça, conforme demonstrado na denúncia. Cumpri-la depois de 4 (quatro) anos, na visão do Ministério Público, não serve nem à aplicação do instituto do arrependimento posterior, regulado no artigo 16 do Código Penal. Menos ainda à pretensa absolvição.

O instituto do arrependimento posterior é benefício de política criminal que permite a redução da pena aplicada ao agente que, depois da consumação do delito, arrepende-se e garante a reparação do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Ora, no caso presente não houve reparação do dano. O dano provocado pelos anos de descumprimento da decisão judicial, tanto à sociedade de Curuçá-PA como à imagem do Poder Judiciário, são flagrantes e irreparáveis.

Dito isto, ainda que estivessem preenchidos os requisitos do arrependimento posterior, tal instituto, quando muito, serviria à redução da pena de um a dois terços, a teor do artigo 16 do Código Penal. Ocorre que o denunciado vai além, pedindo absolvição por um crime consumado 4 (quatro) anos antes do cumprimento da decisão para a qual foi pessoalmente intimado. Trata-se de argumento que, com a devida vênia, não guarda nenhuma técnica jurídica.

Por fim, o denunciado chama à luz precedentes do STJ segundo os quais a fixação de astreinte afastaria o crime de desobediência. Nada obstante, como se pode extrair diretamente das decisões colacionadas pelo próprio denunciado, o delito de desobediência só é afastado se para o descumprimento da ordem a lei já prevê sanção, seja civil, administrativa ou processual. Astreinte não é sanção.

É fato mais que remansoso na doutrina processualista que a astreinte não tem natureza sancionatória, mas de coerção indireta, visando forçar o cumprimento da decisão judicial. Praticamente toda e qualquer decisão judicial que impõe obrigação de fazer vem acompanhada da previsão de astreinte. É nesse sentido a previsão do artigo 536 do Código de Processo Civil.

Art. 536 (...)

As medidas previstas no §1º do artigo 536 do CPC não têm, portanto, natureza de sanção. Assim fosse, restaria praticamente esvaziado o crime de desobediência. Bastaria que a decisão judicial trouxesse a previsão de um meio de coerção indireta, como a multa, efetivando o comando do CPC, para que o delito em questão ficasse afastado. A prosperar a argumentação do denunciado, o Poder Judiciário resultará extremamente fragilizado, pois não poderá se valer senão dos meios processuais ordinários para fazer cumprir suas decisões. Na prática, a ordem de um agente na realização de polícia ostensiva poderá ensejar o crime de desobediência (STF: Tema 1060 – Repercussão Geral), mas a ordem judicial não.

Tal interpretação fere a lógica e o bom senso.

Uma simples leitura do segundo precedente trazido pelo denunciado revela o caso concreto que ensejou a decisão, qual seja a aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, o que não se confunde com astreinte.

Malgrado a força dos argumentos acima desenvolvidas, não ignoramos que o tema ainda suscita divergências no âmbito dos tribunais superiores, como demonstra o primeiro dos precedentes trazidos pelo réu, exarado em 2017, há 6 (seis) anos atrás. De qualquer modo, vejamos o seguinte precedente, muito mais recente, em que o STJ admitiu a incidência simultânea do crime de desobediência e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que represente um “plus” em relação à astreinte, uma vez que aqui, sim, há natureza sancionatória:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.

(STJ. REsp 1840693 / SC. Julgamento em 26/05/2020) (grifos).

Verifica-se, desta feita, que em que pese a existência de precedentes mais antigos, há decisões recentes que parecem orientar no melhor sentido da doutrina processualista: astreinte não é sanção, de modo que a sua aplicação no caso concreto não impede a configuração do crime de desobediência.

Ante os argumentos acima levantados, o Ministério Público requer a continuidade do presente procedimento, com a designação de data para sessão de julgamento, na forma do artigo 6º da Lei nº 8.038/90, no âmbito da qual deverá ser rejeitada a defesa prévia do réu, com o consequente recebimento da denúncia.

(...) A procuradoria Geral do Município, também se manifesta no feito, através do ID 15395468, pugnando pela rejeição da ação diante da não aplicação da Lei nº 8.429/1992, aos agentes políticos e pela inexistência dos atos de improbidade imputados ao denunciado.

Vieram os autos conclusos para a análise do art. 6º da Lei 8.038/90.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente constato que a defesa do acusado, sustenta, equivocamente, pedido de rejeição da denúncia ofertando fundamentação legal inidônea, ou seja, com base nos incisos III e VI, do artigo 386, do CPP, dispositivo legal que trata da absolvição e que para ser enfrentado necessita de larga instrução probatória e, que, logicamente, não pode ser apreciado nesta fase processual que envolve tão somente o recebimento de denúncia, razão pela qual me abstenho de tecer considerações nesse sentido, reservando-me para o momento oportuno, ou seja, por ocasião da sentença.

1.

DA APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 201/67.

No fato registrado na peça incoativa existe a indicação de que o Prefeito Municipal de Curuçá,
JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA,
teve participação ativa no fato imputado. A descrição dele é suficiente e não prejudica a defesa do denunciado, conforme se extrai da denúncia transcrita integralmente no relatório deste voto. Prevê o art. 6º da Lei 8.038/90:

“Art. 6º - A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. [...]”

O juízo para o recebimento da denúncia é de delibação, isto é, de admissibilidade da acusação. Nesse sentido, aliás, existe remansoso entendimento jurisprudencial, a se mostrar suficiente, nessa quadra, analisar se estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes aqueles do 395 do CPP, assim previstos:

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Parágrafo único.

(Revogado). (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

O recebimento sequer exige fundamentação exauriente, voltado a atestar a presença da prova da materialidade e de indícios mínimos da autoria; “A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate” (STJ, HC 433.299/TO, j. 19/04/2018).

Nessa linha, “[...] a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório" (RHC 60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016.

A partir disso, “O mero juízo de admissibilidade da acusação no recebimento da denúncia não exige a robustez probatória indispensável a uma condenação, que somente será exigida após o término da instrução criminal.” (STJ, HC 652.524/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021). Nesse sentido temos também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 317, § 1º, ART. 333, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998). DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE ÁUDIOS E VÍDEOS DOS DEPOIMENTOS DE COLABORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INICIAL EMINENTEMENTE POSTULATÓRIA. CONTEÚDO DOS RELATOS, ADEMAIS, ACESSÍVEL NA FORMA ESCRITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA ANTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APRESENTADOS À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICTIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA REJEITADA. 1.
Esta Suprema Corte já decidiu, por sua composição plenária, que o momento do oferecimento da denúncia é providência que se situa no âmbito da prerrogativa do Ministério Público, o qual, todavia, arcará com o ônus da rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso ofereça denúncia sem dispor de elementos probatórios suficientes à configuração dos necessários indícios de autoria e materialidade. 2. Oferecida a denúncia e notificado o acusado para apresentar a resposta do art. 4º da Lei 8.038/1990, não há previsão legal e espaço para outras dilações probatórias, tais como diligências, requerimentos e oitivas. O momento processual é destinado ao debate sobre a existência de substrato probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva, a fim de se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como sobre as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo livro, não sendo possível o exame aprofundado de mérito, mas tão somente análise prima facie da denúncia.
3. O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para a oferta de resposta à acusação não configura cerceamento de defesa, pois, nada obstante a juntada tardia de arquivos contendo o áudio e o vídeo de depoimentos dos colaboradores, seus conteúdos já se encontravam nos autos na forma escrita, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo ao devido processo legal. 4. Também não configura mácula ao direito da defesa o oferecimento da peça acusatória antes de concluída a fase inquisitorial, tendo em vista a sua prescindibilidade para a formação da opinio delicti, porque, “se o titular da ação penal entende que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos como criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de concluídas as investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa sua. (INQ 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 28.8.2007). 5. Não contém vício a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo aos acusados compreendê-la e exercer o direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015). 6. Na espécie, apesar de formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade da deflagração de uma ação penal desprovida de justa causa, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal. 7. Denúncia rejeitada.

(Inq 4216, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 - DIVULG 19-02-2018 – Pub. 20-02-2018). (grifos).

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 89 E 92 DA LEI 8.666/1993 E NO ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 1.
Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte
(AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 2. Além da presença dos requisitos do art. 41 do CPP, está presente a “justa causa” para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014). 3. A alegação de ausência do dolo, na fase de recebimento da denúncia, só pode ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (Inq. 3.331, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 4/4/2016; Inq. 3672, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; Inq. 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2014; Inq. 2126, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJe de 26/4/2007). 4. O fato de a dispensa de licitação e do aditamento do contrato terem sido precedidos de parecer jurídico não é suficiente para afastar o dolo quando há indícios que apontam para a existência de desvio de finalidade ou de conluio com o parecerista, a sinalizar para a plena consciência do agente acerca da ilegalidade da dispensa licitatória e da modificação contratual perpetradas. Presença, nos autos, de prova da materialidade e de indícios de autoria da prática dos crimes dos arts. 89, caput, e 92, caput, da Lei de Licitações. 5. O pagamento antecipado, ao arrepio da lei, da totalidade do valor de aditivo contratual celebrado irregularmente, poucos dias após a sua assinatura e antes de realizadas as obras públicas objeto do liame jurídico-administrativo, permite a formulação inicial de um juízo positivo de tipicidade do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, o que também autoriza o recebimento da denúncia, no ponto. 6. Denúncia integralmente recebida.

(Inq 3621, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 138

Div. 22-06-2017 - Pub. 23-06-2017).

2.

DA PROVA DA MATERIALIDADE.

A acusação está pautada, sobretudo, no Procedimento Investigatório Criminal, que aponta larga evidência da irregularidade registrada na denúncia. A propósito, foi feita juntada de documentos, e demais expedientes em que contidos os elementos informativos.

De modo que, há documentação satisfatória dando conta do fato noticiado na denúncia a demonstrar, claramente, como antes advertido, a prova da materialidade.

Diante disso, não há falar em ausência de materialidade.

3.

DOS INDICIOS DE AUTORIA.

Os documentos reportados na denúncia e acostados a ela, apresentam indicativos de conduta criminosa, da qual, nos limites do presente momento processual, não se desvencilha o denunciado. A denúncia descreve claramente a conduta do acusado e há elementos suficientes para a acusação, isto é, prova da materialidade e indícios de autoria.

Veja-se, no ponto específico, trecho contido na denúncia a respeito da ação do denunciado na dinâmica delitiva, minudenciada por ocasião da descrição do Fato:

(...)
Segundo consta dos autos, o denunciado, desde 06.06.2018, vem deixando de cumprir a ordem judicial exarada nos autos do processo nº 0000718- 22.2013.8.14.0019, que determinou a reintegração do nacional Valtelino Marques Santana, ao seu cargo público, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente, no caso, o juízo de Curuçá/PA.

Conforme consta, o nacional Valtelino Marques Santana impetrou Mandado de Segurança, em 2013, contra ato do, à época, Prefeito Municipal de Curuçá/PA, pugnando, no mérito, pela reintegração a seu cargo público, considerando que fora exonerado de forma irregular.

O d. juízo de Curuçá/PA, julgou procedente a ação, para conceder a segurança, sentença datada de 06.08.2013 (fls. 100/104 do anexo II). Em reexame necessário, a sentença foi confirmada por este Eg. Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do DD. Des. Roberto Gonçalves de Moura, datada de 04.12.2014. A decisão transitou em julgado em 20.02.2017, conforme certidão de (fl. 209 do anexo II).

O denunciado foi intimado pessoalmente, em 06.06.2018, para cumprimento da decisão, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça da Comarca de Curuçá (fls. 229/230 do anexo II). Porém, de forma deliberada vem deixando de cumprir a ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, àquele juízo, simplesmente ignorando a decisão e quedando-se inerte.

O denunciado somente veio a se manifestar no dia 24.05.2022, após quase 04 anos, e em razão de notificação do Ministério Público no âmbito da Notícia de Fato Criminal SIMP nº 001504-009/2022, com a justificativa genérica e mal explicada de que o nacional Valtelino Marques Santana não foi reintegrado ao cargo porque “não teria sido localizado”, em que pese conste no processo judicial inúmeras reclamações do Sr. Valtelino, ao longo de muitos anos, no sentido de que a decisão não era cumprida.
(...).

Como se vê do extrato acima – que é apenas um trecho da peça acusatória – há descrição de indícios de participação do denunciado no fato imputado, compatível com o crime apurado. A negativa, no presente momento, não se apresenta
ictu oculi
, a não justificar a pretendida rejeição, nos termos da jurisprudência infratranscrita:

“A consciência e vontade para a prática da ação é indiciária no caso concreto, dadas as evidências de crime.

A prática imputada na denúncia, aliás, é comum em muitas municipalidades em que condutas semelhantes são investigadas e não raro se verificar que diversos elementos emergem por ocasião da instrução criminal, motivo a determinar o regular processamento, a fim de se apurar a verdade dos fatos. Lembre-se que, nesta fase, de acordo com o STJ, "[...] a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

Em suma, o fato imputado é típico e há lastro mínimo para a acusação, que se torna viável em vista dos elementos juntados à denúncia. Não obstante, é punível e o acusado imputável, sem que seja manifesta qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, de maneira que nada obsta ao prosseguimento da ação. Não há motivo, pois, para a pretendida absolvição sumária, tampouco.

Diante dessas considerações, deve ser recebida a denúncia.

4.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
recebo a denúncia
em relação ao nacional
JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/02/2024